Tribunal: STF
Processo: RE 101029
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
- NOTA PROMISSORIA. EXECUÇÃO.
EMBARGOS DOS DEVEDORES-AVALISTAS.
INCIDENCIA DA SÚMULA 279 NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ARTIGO 17, PARTE FINAL, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA.
PRECLUSAO DA QUESTÃO CONCERNENTE AO REGISTRO DO TÍTULO, MOTIVO
PORQUE NÃO FOI ELA EXAMINADA E DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.